Tribunal: TJMT
Processo: 1034510-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034510-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (AGRAVANTE), JULIO CESAR LEITE EVANGELISTA - CPF: 495.879.271-68 (AGRAVADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA COM CNPJ INAPTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que revogou penhora de 20% sobre o faturamento d
e
empresa

da qual o executado é sócio único, sob o fundamento de que a situação cadastral inapta do CNPJ impediria a geração de faturamento útil à satisfação do crédito.

2.
A agravante sustenta que a inaptidão cadastral não implica ausência de atividade econômica, sendo possível a penhora sobre receita da empresa. O agravado defende a manutenção da decisão por entender inviável a constrição diante da irregularidade fiscal e da ausência de lucros recentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se a possibilidade de manutenção da penhora sobre 20% do faturamento de empresa com CNPJ inapto por omissão de declarações, diante da alegação de que tal condição não impede a geração de receita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A inaptidão cadastral do CNPJ por omissão de declarações é sanção administrativa que não implica extinção da pessoa jurídica nem presume ausência de faturamento.

5.
A empresa inapta pode operar informalmente, gerar receitas e emitir documentos, ainda que com restrições fiscais.

6.
A ausência de lucros distribuídos não comprova paralisação das atividades, sendo insuficiente para afastar a penhora sobre faturamento.

7.
Cabe ao executado provar fato impeditivo da penhora, o que não foi feito nos autos.

8.
A penhora sobre faturamento é medida excepcional prevista no art. 866 do CPC e foi fixada em percentual razoável, após frustração de outras tentativas e ausência de bens alternativos.

9.
A irregularidade fiscal não pode ser utilizada como escudo para frustrar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A inaptidão cadastral do CNPJ por omissão de declarações não impede, por si só, a penhora sobre o faturamento da empresa. 2. A ausência de lucros distribuídos não comprova a inexistência de faturamento. 3. A execução deve se realizar no interesse do credor, sendo admissível a penhora sobre faturamento em percentual razoável quando frustradas outras medidas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II; 797; 805; 866. Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022,
arts
. 9º, 38, 49 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 2.787.405/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29/09/2025, DJEN 02/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuida se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Vale Da Serra Ind. Comércio Imp. e Exp. Ltda
.
ME contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos do cumprimento de sentença nº 1012042
-
81
.
2021
.
8
.
11
.
0055 que revogou a penhora de 20
%
sobre o faturamento da empresa Net Uno Tecnologia da Informação Ltda
.
da qual o executado é sócio único anteriormente deferida como medida executiva subsidiária ao fundamento de que a situação cadastral inapta do CNPJ impossibilitaria a geração de faturamento útil à satisfação do crédito.

A agravante sustenta que a inaptidão do CNPJ representa sanção administrativa, sem implicar extinção da pessoa jurídica ou inatividade econômica. Alega que a decisão agravada presumiu indevidamente ausência de faturamento e inutilidade da penhora. Aponta que declaração de imposto de renda do executado indica percepção de rendimentos pela empresa, reforçando a viabilidade da penhora. Invoca os
arts
. 789 e 866 do CPC e precedentes do STJ que admitem penhora sobre faturamento em caráter excepcional, requerendo o restabelecimento da penhora de 20% sobre a receita da Net Uno Tecnologia.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, alegando que a inaptidão cadastral da empresa acarreta restrições fiscais e bancárias que inviabilizam a geração de faturamento penhorável.
Sustenta que os rendimentos declarados no IR de 2022 não comprovam atividade atual e que, em exercício posterior, não houve lucros ou dividendos. Afirma que a penhora seria
inócua
, contrariando os princípios da utilidade da execução e da economia processual, e requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Examina-se a possibilidade de manter a penhora de 20% sobre o faturamento de empresa da qual o executado é sócio único, mesmo diante da inaptidão cadastral junto à Receita Federal por omissão de declarações.

A decisão agravada considerou que a inaptidão cadastral impediria o funcionamento regular da empresa, inviabilizando o faturamento necessário à satisfação do crédito. Por isso, entendeu ser
inócua
a constrição e determinou sua revogação. Em contrarrazões, o executado reforça esse entendimento, alegando que a inaptidão paralisaria a atividade empresarial, impediria o acesso ao sistema bancário e tornaria inviável a penhora sobre faturamento.

Tal raciocínio não se coaduna com o regime jurídico do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nem com os princípios que governam a execução civil.

Conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado aos autos de origem (id. 195463743), a empresa Net Uno Tecnologia da Informação Ltda.
está com cadastro inapto
desde 08/06/2022
,
por
omissão de declarações.
Trata-se de inaptidão por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 38, I, da Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022, que prevê a inaptidão do CNPJ da entidade que, estando obrigada, deixa de apresentar declarações ou demonstrativos por mais de 90 dias após o prazo de entrega. A mesma norma, no art. 9º, classifica as situações cadastrais como ativa, suspensa, inapta, baixada e nula, e esclarece, em parágrafo único, que essas classificações não se confundem com a condição de atividade ou inatividade para fins tributários
.

A inaptidão cadastral não equivale à extinção da pessoa jurídica, nem permite presumir ausência de atividade econômica ou de faturamento. Trata-se de sanção administrativa que indica irregularidade fiscal, com efeitos como a inclusão no Cadastro de Inadimplentes da União e restrições à atuação formal perante o Poder Público e instituições financeiras. Segundo o art. 49 da mesma instrução, a empresa inapta não pode movimentar contas bancárias, realizar aplicações, obter empréstimos ou emitir documento fiscal eletrônico.

O art. 51 da instrução normativa considera inidôneos os documentos emitidos por entidades com CNPJ inapto ou baixado e determina que seus valores não produzem efeitos tributários para terceiros. Isso confirma que a norma admite que empresas inaptas continuem emitindo documentos e realizando negócios, ainda que em situação fiscal irregular. Portanto, a inaptidão não presume ausência de faturamento, mas apenas marca a irregularidade, sem impedir, de fato, a geração de receitas.

Diante desse quadro normativo, a tese do agravado de que a inaptidão cadastral impede qualquer faturamento amplia indevidamente os efeitos da sanção, tratando uma irregularidade fiscal como presunção de morte econômica, sem base legal ou prova nos autos. As restrições formais não impedem que a empresa continue gerando receita por vias informais, como recebimentos em espécie ou uso de contas de terceiros, o que é compatível com a realidade econômica. No contexto da execução civil, a inaptidão não implica, por si só, ausência de faturamento.

O executado tenta desconsiderar a declaração de imposto de renda que registra rendimentos expressivos via empresa, alegando que se referem a período anterior à inaptidão e que, depois disso, não houve distribuição de lucros. Mesmo que parte dos valores declarados em 2022 seja anterior, a ausência de lucros distribuídos não prova falta de faturamento, que pode ter sido consumido por custos, reinvestido ou compensado por prejuízos. Lucro e faturamento são conceitos distintos, e a declaração da pessoa física não comprova que a empresa deixou de operar.

Pelo art. 373, II, do CPC, cabe ao executado provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Ao tentar desconstituir a penhora alegando ausência de faturamento, deveria ter apresentado provas mínimas, como balanços, demonstrativos ou livros contábeis que indicassem paralisação das atividades, o que não ocorreu.
Limitou-se a juntar o cartão do CNPJ, que indica inaptidão por omissão de declarações, e a citar sua declaração de imposto de renda, sem qualquer prova concreta de que a empresa deixou de gerar receita após a inaptidão.

Não procede a invocação do princípio da utilidade da execução nos termos apresentados. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, enquanto o art. 805 permite a adoção do meio menos gravoso ao executado, desde que eficaz para satisfazer o crédito. O sistema não exige certeza de êxito, bastando que a medida seja, em tese, apta a alcançar o resultado. O risco de a penhora sobre faturamento ser infrutífera é inerente à execução e recai, em regra, sobre o credor, não sendo motivo suficiente para afastar meio legal já deferido, especialmente quando o executado não indica bens substitutivos.

O art. 866 do CPC autoriza, excepcionalmente, a penhora de parte da receita da empresa quando não há outros bens suficientes, desde que o percentual não comprometa sua atividade. A jurisprudência do STJ admite a medida após o esgotamento de alternativas, desde que o valor seja razoável e preserve a continuidade da empresa. No caso, diante da ausência de bens do executado, o Juízo fixou a penhora em 20% do faturamento da Net Uno, com nomeação de administrador para acompanhar a medida. Trata-se de percentual moderado, sujeito a revisão conforme dados concretos sobre o fluxo de caixa e a situação econômica da empresa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA (ART. 866 DO CPC/2015). ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 835 DO CPC/2015). DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS SUPERIORES OU DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. CONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO 769/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE

DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

[...] 3. A penhora sobre faturamento, medida excepcional prevista no art. 866 do CPC/2015, não exige esgotamento absoluto de diligências, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 769/STJ, podendo ser deferida após demonstração de inexistência de bens superiores ou de difícil alienação, ou ainda sem observância
estrita da ordem preferencial do art. 835, § 1º, do CPC/2015, desde que devidamente fundamentada conforme as circunstâncias do caso concreto. [...]

(
AREsp
n. 2.787.405/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

O fato
d
a
empresa operar de forma irregular, sem cumprir as obrigações fiscais e cadastrais, não impede a penhora sobre o faturamento e, ao contrário, reforça a necessidade de alcançar a riqueza gerada pela atividade. Não se pode admitir que o devedor use sua própria irregularidade para frustrar a execução, sob pena de premiar quem atua fora da legalidade em prejuízo do credor. Se a atividade continua, mesmo informalmente, as receitas representam faturamento de fato e podem ser objeto de constrição. Cabe ao administrador nomeado e ao juízo, com base no art. 139, IV, do CPC, identificar as entradas de recursos e ajustar a medida ao caso concreto. Eventuais dificuldades práticas decorrem da escolha do devedor por permanecer irregular e não justificam, por si sós, a extinção da medida, cujo possível insucesso recai sobre o exequente.

Em síntese, as alegações do agravado não justificam a revogação da penhora sobre o faturamento da empresa da qual é sócio único. A inaptidão cadastral, prevista nos
arts
. 9º e 38 da Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022, é sanção por descumprimento de obrigações acessórias, com efeitos definidos nos
arts
. 49 e 51, mas não equivale à declaração de inatividade nem presume ausência de receita. A distinção entre lucro distribuído e faturamento impede concluir, com base na declaração de imposto de renda da pessoa física, que a empresa deixou de auferir receita. A invocação da utilidade da execução não autoriza afastar medida potencialmente eficaz, ainda mais diante da frustração de outras diligências e da ausência de bens substitutivos. A irregularidade da atividade empresarial também não pode servir de escudo para inviabilizar a execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a penhora de 20% sobre o faturamento da empresa Net Uno Tecnologia da Informação Ltda., mantendo-se o administrador nomeado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025